Tribunal: STF
Processo: ARE 1400718
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo, a discussão acerca da incidência do IRPJ e CSLL sobre juros moratórios decorrentes de depósitos judiciais não ofende diretamente o texto constitucional ante a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CTN, Lei 7.713/1988, Decreto-Lei 1.598/1977). Precedentes.



    2. In casu, uma vez que a negativa de provimento ao recurso extraordinário deu-se tão somente em virtude da afronta reflexa à Constituição Federal, é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda. Inteligência do art. 1.033 do CPC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.